Tribunal: TJDFT
Processo: 0747906-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. BENS RECEBIDOS POR TERMO DE FOMENTO. VINCULAÇÃO A FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE.

1. Os bens adquiridos por organização da sociedade civil com recursos públicos para a consecução de atividades educacionais de interesse público permanecem vinculados a tal finalidade após o fim da vigência do termo de fomento, sendo considerados inalienáveis e passíveis de reversão à Administração Pública na hipótese de extinção da entidade, nos termos do art. 35, § 5o, da Lei 13.019/14.

2. Sendo os bens inalienáveis e afetados a finalidades de interesse público, é mister o reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos I e IX, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.